Tribunal: STF
Processo: AI 209358
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: I - O despacho agravado não se funda na falta de
prequestionamento.
II - A matéria suscitada no RE - validade do critério de
apuração da base de cálculo do ICMS incidente nas vendas de cana-de-
açúcar (critério que o acórdão recorrido entendeu ser "análogo às
denominadas pautas fiscais") - se exaure no âmbito da legislação
infraconstitucional. A existência de lei local estabelecendo essa
forma de apuração não altera, obviamente, os termos da questão, já
que não se trata de aferir a validade dessa disciplina em face da
Constituição, mas em face da lei complementar federal (CTN, art.
148).